Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO NEM EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRA MAIS BENÉFICA DEVE RETROAGIR.

1. Na ausência de previsão expressão na Lei 13.964/2019 para o tempo necessário para o condenado em crime hediondo ou equiparado que é reincidente, mas cujo crime anterior não é hediondo nem equiparado, progredir de regime prisional, deve ser aplicada a fração de 1/2 (metade), prevista para os condenados primários, conforme artigo 112, VI, ́a`.

2. Recurso conhecido e desprovido.